Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-19.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000780-19.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL FALCAO COSTA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO INDIVIDUALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor/apelante, determinando que a concessionária de energia elétrica promovesse a ligação da rede no imóvel do acionante, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ligação nova de energia elétrica, mesmo sem comprovação de requerimento administrativo individualizado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - À luz do art. 27 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é indispensável a solicitação formal do interessado, com adequada especificação do imóvel, para que seja viável, administrativamente, a ligação nova de energia elétrica, não sendo admissível sua substituição por abaixo-assinados genéricos ou ofícios de autoridades municipais.

4 - Não resta configurado o suposto dano moral, quando não demonstrado sequer requerimento administrativo específico, que pudesse ensejar o suposto descumprimento dos prazos regulamentares.

5 - Ausente requerimento individualizado, não se vislumbra
demora excessiva por parte da Demandada na prestação do serviço. Dano moral
não configurado.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, §11; Lei nº 8.078/90, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1000566-70.2018.8.26.0431, Rel. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2019; TJSP, AC n. 1001356-06.2017.8.26.0426, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2019; TJBA, RI nº 8001029-68.2021.8.05.0269, Rel. Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 01/08/2024; TJPR, RI nº 0061584-39.2022.8.16.0014, Rel. Helênika Valente de Souza Pinto, 3ª Turma Recursal, j. 25/03/2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000780-19.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelante
RAFAEL FALCAO COSTA
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça